Tribunal: TJSP
Processo: 2141095-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Precatório – Falecimento da exequente – Autorizada a habilitação dos herdeiros – Pretensão voltada à possibilidade de levantamento de valores pelos herdeiros, independentemente de abertura de inventário – Inadmissibilidade – Levantamento de valores condicionado à abertura de inventário e partilha dos bens do de cujus no juízo competente

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Precatório – Falecimento da exequente – Autorizada a habilitação dos herdeiros – Pretensão voltada à possibilidade de levantamento de valores pelos herdeiros, independentemente de abertura de inventário – Inadmissibilidade – Levantamento de valores condicionado à abertura de inventário e partilha dos bens do de cujus no juízo competente (família/sucessões) – Decisum mantido.

Nega-se provimento ao recurso.